Tribunal: TJDFT
Processo: 0737109-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES DE PREVENÇÃO E DE INÉPCIA DO RECURSO REJEITADAS. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO PARCIAL DA PRETENSÃO RECURSAL ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. TÍTULO JUDICIAL. CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE AO PAGAMENTO DE PARCELAS VINCENDAS. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DA DÍVIDA. CABIMENTO. PENHORA INCIDENTE SOBRE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO AGRAVANTE. REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão exarada em cumprimento de sentença proposto em desfavor do agravante, pela qual foi determinada a incidência dos encargos previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil sobre o montante devido em favor do agravado, bem como indeferido o pedido de exclusão dos honorários de sucumbência sobre as parcelas vincendas. Na mesma oportunidade, foi indeferido o pedido de revogação da penhora que recaiu sobre o imóvel de propriedade do agravante. O agravante pretende o afastamento dos encargos previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil sobre os valores adimplidos voluntariamente e dos honorários de sucumbência sobre parcelas pagas na data de seus respectivos vencimentos. Afirma ademais, que a revogação da penhora se faz necessária para obtenção de empréstimo bancário para pagamento do saldo remanescente do quantum exequendo. O agravado, em contrarrazões, argui preliminar de prevenção do magistrado ao qual foram anteriormente distribuídos recursos interpostos contra decisões exaradas no processo de origem, bem como preliminar de inépcia do recurso e de preclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 5 (cinco) questões em discussão: (i) definir se estaria caracterizada a prevenção de desembargador ao qual foram anteriormente distribuídos recursos vinculados ao processo de origem; (ii) estabelecer se estaria configurada a inépcia do recurso, por falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida; (iii) determinar se, em relação ao cabimento da incidência dos encargos previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, estaria caracterizada a preclusão; (iv) analisar se os honorários de sucumbência fixados no título judicial exequendo devem incidir sobre parcelas vincendas; (v) definir se é cabível a revogação da penhora incidente sobre imóvel do agravante, para viabilizar a obtenção de empréstimo com a finalidade de quitar o saldo devedor da dívida exequenda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em conformidade com a regra inserta no artigo 85 do RITJDFT, no período de afastamento do Desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão jurisdicional ao qual o magistrado se encontra vinculado.
4. Não há razão para que seja reconhecida a inépcia do recurso, por inobservância do princípio da dialeticidade, quando observado que a parte recorrente impugnou de forma adequada os fundamentos da decisão recorrida.
5. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil, [é] vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.
5.1. Observado que o agravante não interpôs recurso contra a decisão pela qual foi reconhecida a necessidade de incidência dos encargos previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil sobre os valores adimplidos voluntariamente, não há como ser a questão analisada em agravo de instrumento interposto contra decisão que apenas faz remissão à matéria, porquanto caracterizada a preclusão.
6. Tendo em vista que, no título judicial exequendo, o agravante foi condenado ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, os honorários de sucumbência devem incidir sobre a totalidade da condenação.
7. Não há razão para que seja revogada a penhora incidente sobre imóvel de propriedade do executado, baseada na mera perspectiva de obtenção de empréstimo para quitação da dívida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminares de prevenção e de inépcia do recurso rejeitadas. Preliminar de preclusão acolhida. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
Tese de julgamento:
1. Em caso de afastamento do Desembargador que estaria prevento para analisar o recurso, prevalece a prevenção do órgão jurisdicional ao qual o magistrado se encontra vinculado, na forma prevista no artigo 85 do RITJDFT.
2. Incabível o reconhecimento da inépcia do recurso, quando devidamente impugnados os fundamentos do decisum recorrido, em observância ao princípio da dialeticidade.
3. A inércia da parte quanto à interposição de recurso contra decisão judicial que lhe foi desfavorável dá ensejo ao reconhecimento da preclusão, inviabilizando a discussão da matéria.
4. As parcelas vincendas que integram a condenação imposta ao executado no título judicial exequendo devem ser levadas em consideração para fins de cálculo dos honorários de sucumbência arbitrados.
5. A mera perspectiva de obtenção de empréstimo para quitação da dívida exequenda não tem o condão de justificar a revogação da penhora de imóvel de propriedade do executado.